Tribunal: TCU
Processo: 001.348/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relativas a ações de controle sobre obras ferroviárias (Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC e similares), bem como o encaminhamento de deliberação sobre a fiscalização da Adutora do Agreste Potiguar (RN), incluindo análise dos indícios de irregularidades apontados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, versando sobre informações relativas à representação sobre obras ferroviárias (Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC e similares) e à fiscalização da Adutora do Agreste Potiguar (RN). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução/TCU 215/2008. 9.2. informar à Presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO que: 9.2.1. não foram identificadas nas ações do TCU novas irregularidades em obras ferroviárias relacionadas com a aplicação de recursos públicos em infraestruturas sob concessão privada, sem modificação correspondente no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão; 9.2.2. quanto à auditoria das obras de implantação da Adutora do Agreste Potiguar no Estado do Rio Grande do Norte, conduzida no bojo do TC- Processo 024.271/2024-1 , a matéria já foi formalmente cumprida por este Tribunal, mediante o encaminhamento do Aviso 105 - GP/TCU, por meio do qual se deu ciência integral do teor do Acórdão 274/2026-TCU-Plenário , acompanhado do respectivo Relatório e Voto, ao Congresso Nacional; 9.3. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional e autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 14, inciso IV, e 17, § 1o, da Resolução/TCU 215/2008; e 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto, à Comissão Solicitante.